Tribunal: STF
Processo: ARE 1457883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 c/c Lei 10.259/01, art. 1º), destacando-se:



    " (...) Mérito



    Além da imprecisão dos termos do pedido apresentado na inicial, o cálculo apresentado pelo autor não é coerente com a explicação por ele mesmo apresentada para o escopo desta ação. Com efeito, na planilha foram incluídos apenas as competências posteriores a 12/2018 e foi indicando o dia 10/12/2018 como DIB, embora a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição seja 02/06/2006 e da pensão por morte, o dia 18/12/2020 (evento 49, LAUDO1).



    Seja como for, não merece guarida o pedido de recálculo do valor da renda mensal da aposentadoria por alegada perda de poder aquisitivo. De fato, a norma do §4º do art. 201 da CRFB é regulamentada pelo art. 41-A da Lei 8.213/91, que fixou o INPC para essa finalidade. Portanto, não há lastro para a troca desse índice por aqueles eleitos pelo autor: IGP-DI (até 01/2004) - INPC (02/2004- 06/2009) - IPCA-E (a partir de 07/2009). Confira-se (grifei):



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REAJUSTES. MANUTENÇÃO DO VALOR REAL. ÍNDICES APLICADOS PELO INSS. 1. A preservação do valor real do benefício há de ser feita nos termos da lei, ou seja, de acordo com o critério por esta eleito para tal fim, consoante expressa autorização do legislador constituinte (art. 201, § 4º, CF/88). 2. A teor do disposto no inciso II do art. 41 da Lei nº 8.213/91, a Autarquia Previdenciária passou a reajustar o valor dos benefícios com base na variação integral do INPC, nas mesmas épocas em que o salário mínimo era alterado, a fim de que lhes fosse preservado o valor real. (…) 3. O Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade material dos decretos e diplomas legislativos que determinaram os índices de reajuste dos benefícios previdenciários. (TRF-4 – AC: 50573988920154047000 PR 5057398- 89.2015.404.7000, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/02/2016).



    "(...)



    No que tange ao alegado dano moral, trago à colação algumas linhas das lições do dr. Guilherme Couto de Castro, eminente magistrado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e professor da Faculdade de Direito da UERJ, publicadas na obra A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito Brasileiro (Forense, 2ª Edição, 1997, p. 19-25):



    Quanto ao dano moral, a primeira questão é defini-lo e o fazemos anotando que se cuida do abalo de sentimento, da angústia, da mágoa ou sofrimento experimentado por uma pessoa.



    (...)



    Sendo verba ligada a aspecto emocional, e assim impossível, com certeza, dizer se existe de fato o abalo ou padecimento daquele que o alega, em busca de recomposição, há que se adotar critério lógico de exame. Não é todo sofrimento, dissabor ou chateação que geram a ofensa moral ressarcível. É necessário que a mágoa ou a angústia, além de efetivas, sejam decorrência do desdobramento natural de seu fato gerador. Existem aborrecimentos normais, próprios da vida em coletividade, e estes são indiferentes ao plano jurídico.



    (...)



    A alegação de dor não pode ser transformada em mecanismo apto a autorizar aventuras judiciárias, revelando antes interesse econômico do que sentimento ferido. Somente aquilo que é desdobramento razoável, socialmente reconhecido, pode autorizar o pleito; sensibilidade acima dos padrões não o autoriza.



    É o entendimento que tem a minha adesão. Assentada essa premissa, entendo que não merece guarida a pretensão do embargante. Com efeito, embora a demora em apreciar o pedido de revisão gere transtornos ao cidadão, não revela, só por si, ofensa moral ressarcível. Em hipóteses como essa, somente seria possível a configuração de abalo moral indenizável, na linha do entendimento acima destacado, se houvesse, de um lado, a comprovação de eventual abalo emocional e, de outro, o respectivo nexo causal com ato administrativo desproporcional e desarrazoado, o que não é o caso dos autos.



    (...)"



    Ressalve-se, contudo, que a responsabilidade extracontratual do Estado é objetiva e que, por vezes, a demora injustificada na análise do pedido administrativo pode gerar situação apta a caracterizar o dano moral indenizável, o que não se verifica na espécie, pois a parte autora era titular de benefício e não foram apresentadas provas do efetivo abalo moral, em razão de procedimento abusivo ou ilegal por parte da Administração.



    Nesse sentido:



    E M E N T A : RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDEFERIMENTO/CASSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO GRAVE INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. São três os elementos reconhecidamente essenciais na definição da responsabilidade civil - a ilegalidade, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro. O indeferimento de benefício previdenciário, ou mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da Administração, o que no caso concreto inocorreu. (TRF4, AC 5002615-16.2021.4.04.7202, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 14/09/2022) (grifou-se)



    Sucumbente, fica a parte autora condenada ao pagamento de custas e honorários ao INSS, fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado pelo IPCA-E, cuja exigibilidade fica suspensa por conta da Justiça Gratuita.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente